Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPLEMENTAÇÃO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 5.008/2012.
1. Inexistindo dotação orçamentária, não há direito subjetivo à última parcela da reestruturação prevista na Lei Distrital 5.008/2012.
2. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.